Tribunal: TJDFT
Processo: 0753418-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM. APLICABILIDADE DO CDC. LEI 14.046/22 E LEI 14.034/22. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM PECÚNIA INDEPENDENTE DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que condenou a empresa ré a restituir a quantia de R$ 5.446,15 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) referente às taxas aeroportuárias, bem como pagamento de R$ 18.793,85 (dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização referente ao valores dispendidos na aquisição das passagens aéreas.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narraram que, em agosto de 2020 adquiriram passagem aérea da empresa ré, por meio do seu programa de milhagens (Miles&GO), em parceria com outras companhias aéreas, para vários destinos na América do Norte. Pontuaram que para isso, utilizaram um total de 280.000 (duzentos e oitenta mil) milhas aéreas, bem como o desembolso de EUR 782,12 (setecentos e oitenta e dois euros e doze centavos) em taxas para efetivação da reserva. Ressaltaram que em virtude da pandemia da COVID-19, as passagens foram canceladas, ficando os bilhetes em aberto. Asseveraram que desde de novembro de 2021 tentam remarcar as passagens, contudo, a requerida alega que não possui nenhuma disponibilidade de remarcação. Afirmaram que a ré insiste em que cancelem suas passagens, sem devolução do valor pago pelas taxas, os quais seriam restituídos por meio de um voucher. Ressaltaram, também, que o cancelamento ocasionaria a expiração das milhas utilizadas, pois seriam reembolsadas, mas a validade não seria renovada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50999359). Sem apresentação de contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de ilegitimidade passiva da empresa requerida, na inaplicabilidade do CDC e na ausência do dever de indenizar por danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não possui qualquer ingerência sobre as outras companhias aéreas, bem como sobre os cancelamentos de voos, sendo mera emissora de passagens. Não configurando como sua a responsabilidade de operar os voos, alegou que carece de legitimidade passiva. Pontuou que se trata de ação indenizatória decorrente de remarcação de voo internacional, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor e aplicando a Convenção de Montreal. Asseverou que como as milhas utilizadas tiveram a sua validade expirada, resta inviável o seu estorno ou devolução em espécie. Ponderou, contudo, que a reserva inicial está disponível para solicitação de reembolso das taxas aeroportuárias. Quanto ao dano material, ponderou ser inviável o pagamento, pois não há possibilidade de conversão das milhas em valor monetário, não sendo cabível o reembolso em pecúnia. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento da Turma, que o valor da indenização seja minorado a um patamar razoável.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos, a recorrente foi a responsável pela venda das passagens e viabilização dos trechos aéreos. Vínculo jurídico-obrigacional demonstrado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação da Convenção de Montreal se dá no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1. Na espécie, houve o cancelamento dos voos em virtude da pandemia. O objeto específico da demanda é a devolução das milhas e valores dispendidos com o pagamento de taxas para realização da viagem. Matéria afeita ao Direito do Consumidor, sendo aplicado o respectivo Código.
9. Conforme estatuiu o art. 2° da Lei 14.046/22 com redação dada pela Lei 14.390/22, que regulou as medidas emergenciais de atenuação dos efeitos decorrentes da pandemia Covid-19, a empresa aérea deverá oferecer alternativas de reacomodação/remarcação do voo em datas viáveis ao consumidor, reembolso integral ou crédito para uso posterior. Na espécie, não há demonstração nos autos de que a empresa ré ofereceu qualquer das possibilidades. Ademais, a alegação de que o voo possui limitação para marcação de passagens por meio de programa de milhas, não se sustenta, já que os autores deixaram claro, em inicial, que há total disponibilidade para a viagem, em qualquer data. Assim, é devida a restituição do valor pago a titulo de taxas aeroportuárias, bem como das milhas utilizadas.
10. Quanto a forma de pagamento, o art. 3°, caput e §7° da Lei 14.034/20, aduz que o direito ao reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento do voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 21 de dezembro de 2021, independe de meio de pagamento utilizado para a compra da passagem. Ante a negativa da recorrente em restituir as milhas, com a correspondente prorrogação da validade das mesmas, a restituição deve se dar em pecúnia. O cálculo de monetização das milhas constante em sentença foi claro e adequado, tendo, inclusive, sido minorado em razão do teto do Juizado Especial Cível. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.